Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE DOS PAIS BIOLÓGICOS E DA FAMÍLIA EXTENSA DE CUIDAR E PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS CRIANÇAS. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a impossibilidade de reintegração dos menores em sua família de origem, bem como na família extensa, em razão da desestrutura dos pais biológicos e dos problemas de saúde da tia paterna, que se dispõe a cuidar das crianças, deve ser destituído o poder familiar dos pais e incluí-los no cadastro de adoção.
2. Apelação não provida. Unânime.